Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004358-03.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA MÉDICA. SUSPEITA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CARÊNCIA DE 180 DIAS. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE 24 HORAS SUPERADO. RECUSA ILÍCITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES E BLOQUEIO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse exames e tratamento hospitalar em favor de beneficiária com quadro neurológico agudo, sob o fundamento de que a emergência afasta o prazo de carência contratual de 180 dias.
2. Requerimentos do recurso: (i) extinção do feito por perda superveniente do objeto em razão da liberação das guias para os exames de imagem; (ii) reforma da decisão para reconhecer a validade da carência contratual de 180 dias para exames de alta complexidade e internação; (iii) observância da limitação da cobertura emergencial às primeiras 12 horas de atendimento, conforme a Resolução CONSU n. 13/98; (iv) exclusão ou redução das astreintes e do bloqueio via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a liberação parcial dos exames de imagem acarreta a perda do objeto recursal; (ii) definir se a condição clínica da agravada configura emergência médica apta a afastar a carência de 180 dias; (iii) analisar a legalidade da limitação temporal do atendimento emergencial a 12 horas; (iv) avaliar a proporcionalidade da multa diária e do bloqueio de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liberação de guias para exames de imagem não configura o cumprimento integral da obrigação de fazer quando o comando judicial abrange todo o tratamento necessário, inclusive a internação hospitalar para investigação de acidente vascular cerebral isquêmico transitório, o que afasta a tese de perda do objeto.
5. O quadro de cefaleia intensa e parestesia facial com risco de lesões irreparáveis enquadra-se no conceito de emergência médica previsto no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98, hipótese autônoma e distinta da urgência por acidente pessoal descrita no inciso II do mesmo dispositivo.
6. A carência máxima admitida pela legislação para os casos de urgência e emergência é de 24 horas contadas da data da contratação do plano, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n. 9.656/98, sendo inoponível o prazo de 180 dias se transcorrido o lapso inicial de 24 horas.
7. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da data da contratação, conforme a Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A Resolução CONSU n. 13/98 não possui o condão de restringir o atendimento emergencial às primeiras 12 horas, uma vez que tal limitação contraria a hierarquia normativa da Lei n. 9.656/98 e a Súmula n. 302 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a limitação temporal de internação hospitalar.
9. O risco financeiro e o equilíbrio econômico-financeiro da operadora de saúde não se sobrepõem ao dever legal de cobertura em situações de risco de vida, consistindo em ônus inerente à atividade empresarial explorada.
10. A multa diária e o bloqueio via Sisbajud são medidas coercitivas proporcionais à gravidade do quadro clínico e à capacidade econômica da operadora, visando assegurar a eficácia da tutela do direito à saúde, na forma dos artigos 536, § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98 - art. 12, inciso V, alínea “c”, art. 35-C, incisos I e II; CPC - art. 536, § 1o, art. 537, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 302, Súmula n. 597, Tema Repetitivo n. 706, AgInt no AREsp n. 1.656.556/SP; TJMT - AgInt n. 350192852, AI n. 1007522-73.2026.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004358-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), THALIA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 031.653.131-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA MÉDICA. SUSPEITA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CARÊNCIA DE 180 DIAS. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE 24 HORAS SUPERADO. RECUSA ILÍCITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ASTREINTES
E BLOQUEIO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse exames e tratamento hospitalar em favor de beneficiária com quadro neurológico agudo, sob o fundamento de que a emergência afasta o prazo de carência contratual de 180 dias.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção do feito por perda superveniente do objeto em razão da liberação das guias para os exames de imagem;
(ii)
reforma da decisão para reconhecer a validade da carência contratual de 180 dias para exames de alta complexidade e internação;
(iii)
observância da limitação da cobertura emergencial às primeiras 12 horas de atendimento, conforme a Resolução CONSU n. 13/98;
(iv)
exclusão ou redução das
astreintes
e do bloqueio via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a liberação parcial dos exames de imagem acarreta a perda do objeto recursal;
(ii)
definir se a condição clínica da agravada configura emergência médica apta a afastar a carência de 180 dias;
(iii)
analisar a legalidade da limitação temporal do atendimento emergencial a 12 horas;
(iv)
avaliar a proporcionalidade da multa diária e do bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A liberação de guias para exames de imagem não configura o cumprimento integral da obrigação de fazer quando o comando judicial abrange todo o tratamento necessário, inclusive a internação hospitalar para investigação de acidente vascular cerebral isquêmico transitório, o que afasta a tese de perda do objeto.

5. O quadro de cefaleia intensa e parestesia facial com risco de lesões irreparáveis enquadra-se no conceito de emergência médica previsto no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98, hipótese autônoma e distinta da urgência por acidente pessoal descrita no inciso II do mesmo dispositivo.

6. A carência máxima admitida pela legislação para os casos de urgência e emergência é de 24 horas contadas da data da contratação do plano, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n. 9.656/98, sendo inoponível o prazo de 180 dias se transcorrido o lapso inicial de 24 horas.

7. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da data da contratação, conforme a Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A Resolução CONSU n. 13/98 não possui o condão de restringir o atendimento emergencial às primeiras 12 horas, uma vez que tal limitação contraria a hierarquia normativa da Lei n. 9.656/98 e a Súmula n. 302 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a limitação temporal de internação hospitalar.

9. O risco financeiro e o equilíbrio econômico-financeiro da operadora de saúde não se sobrepõem ao dever legal de cobertura em situações de risco de vida, consistindo em ônus inerente à atividade empresarial explorada.

10. A multa diária e o bloqueio via Sisbajud são medidas coercitivas proporcionais à gravidade do quadro clínico e à capacidade econômica da operadora, visando assegurar a eficácia da tutela do direito à saúde, na forma dos artigos 536, § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.656/98 - art. 12, inciso V, alínea “c”, art. 35-C, incisos I e II; CPC - art. 536, § 1o, art. 537, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 302, Súmula n. 597, Tema Repetitivo n. 706, AgInt no AREsp n. 1.656.556/SP; TJMT - AgInt n. 350192852, AI n. 1007522-73.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., contra a decisão do juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1000075-08.2026.8.11.0041, ajuizada por
THALIA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA
, deferiu a tutela de urgência.

Na
origem
, a agravada expôs ser beneficiária do plano denominado “INTEGRADO” (ANS n. 482.991/19-3), vinculado a contrato coletivo empresarial firmado em 16/outubro/2025 (id. 219223452, PJe 1o grau).

Relatou que, em 04/janeiro/2026, necessitou de atendimento emergencial no Hospital Amecor, apresentando quadro de cefaleia intensa pulsátil associada a parestesia de face.

A profissional assistente, Dra. Laiz Rosa e Andrade (CRM-MT 13433), solicitou, em caráter de urgência, tomografia computadorizada de crânio, angiotomografia arterial de crânio e angiotomografia arterial de vasos cervicais, para exclusão diagnóstica de aneurisma cerebral e de acidente vascular cerebral.

A operadora agravante recusou a cobertura sob o fundamento de que a agravada não havia completado o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para exames de alta complexidade, previsto na Cláusula 8.3.1.1, inciso I, alínea “c”, do instrumento contratual.

Sustentou, contudo, tratar-se de emergência médica, por isso se aplica o prazo máximo de 24 horas fixado pela Cláusula 8.3.1.1, inciso I, alínea “a”, e pelo artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n. 9.656/98, limite há meses superado desde a adesão.

Postulou, em sede de tutela provisória, que a agravante autorizasse e custeasse os exames no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, ao final, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na
decisão recorrida
, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela (id. 219223161, PJe 1o grau).

Consignou que a probabilidade do direito decorria da vigência do vínculo contratual e do artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n. 9.656/98, que fixa período carencial máximo de 24 horas para os casos de urgência e emergência, há meses expirado desde a contratação.

Reconheceu a gravidade do quadro neurológico e o risco de sequelas irreversíveis ante a suspeita de patologias vasculares cerebrais agudas.

Determinou que a agravante autorizasse e custeasse, em igual prazo, os exames prescritos e todo o tratamento necessário conforme a orientação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante da evolução do quadro clínico, com hemiparestesia facial e de membro, elevação do dímero-D e suspeita de acidente vascular cerebral isquêmico transitório (CID G45), bem como da recusa de internação pela operadora em 07/janeiro/2026, sobreveio decisão complementar que reconheceu o descumprimento da liminar, majorou as
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), determinou o bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via Sisbajud para custeio da hospitalização em rede particular e expediu mandado de internação imediata (id. 219295359, PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta, em caráter preliminar, o cumprimento superveniente da obrigação, com a liberação das guias de autorização para os exames de imagem (TC de Crânio, Angiotomografia Arterial de Crânio e Angiotomografia Arterial de Vasos Cervicais), circunstância que configuraria perda do objeto (id. 343931391).

No mérito, aduz que a adesão ao contrato ocorreu em 29/outubro/2025 e que, à época do atendimento, a beneficiária havia cumprido apenas 67 (sessenta e sete) dias de carência, de modo que os procedimentos solicitados não encontravam amparo contratual.

Argumenta que a exceção ao período carencial prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/98 se restringe a acidentes pessoais e complicações gestacionais, hipóteses que não corresponderiam ao quadro clínico descrito. Afirma que a Resolução CONSU n. 13/98 limita a cobertura emergencial às primeiras 12 horas de atendimento, sem garantia de internação hospitalar.

Impugna as
astreintes
por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e contesta a regularidade do bloqueio via Sisbajud.

Pontua, por fim, que decisões como a recorrida comprometem o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 344886869).

A agravante interpôs
agravo interno
contra o indeferimento da tutela recursal (id. 350192852).

Em
contrarrazões ao agravo de instrumento
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 357300869).

Afirma a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual.

Sustenta que o quadro neurológico configura emergência nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98, independentemente de origem traumática, e que a evolução clínica posterior comprova a gravidade do cenário.

Defende a inaplicabilidade da carência de 180 dias ante a caracterização da emergência e a superação do prazo de 24 horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea “c”, do referido diploma.

Rejeita a limitação da cobertura às 12 horas iniciais fundada na Resolução CONSU n. 13/98, por incompatibilidade com as disposições legais protetivas. Pontua a proporcionalidade das
astreintes
e a legitimidade do bloqueio Sisbajud para garantia do custeio do tratamento.

Aduz, por fim, que a liberação dos exames de imagem não importou cumprimento integral da obrigação, a qual abrange a internação hospitalar indicada pela progressão do seu estado de saúde.

Em
contrarrazões ao agravo interno
, a agravada reiterou os argumentos expendidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 357300892).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da legitimidade da recusa de cobertura pela operadora agravante com fundamento em carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, quando a beneficiária agravada, acometida por quadro neurológico agudo com risco de vida, contava com apenas 67 (sessenta e sete) dias de vigência do plano, bem como na proporcionalidade das medidas coercitivas fixadas pelo juízo de origem.

O recurso não comporta provimento.

CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA LIMINAR E PERDA DO OBJETO

A agravante sustenta que cumpriu a obrigação de fazer imposta pela decisão recorrida, com a liberação de guias para os exames de imagem prescritos (tomografia computadorizada de crânio, angiotomografia de crânio e cervicais), circunstância que, a seu ver, configuraria perda do objeto do recurso e imporia o afastamento de todas as medidas coercitivas.

A pretensão não merece acolhimento.

Isso porque a tutela de urgência deferida na origem não se limitou à autorização dos exames de imagem. O comando judicial determinou que a operadora agravante autorizasse e custeasse, além dos exames, “
todo o tratamento e procedimentos necessários conforme a orientação médica acostada nos autos
”.

A amplitude do provimento jurisdicional abrange, por força de sua própria redação, a internação hospitalar que a evolução do quadro clínico da agravada exigiu, conforme reconhecido na decisão complementar de 07/janeiro/2026.

Desse modo, a liberação parcial dos exames de imagem não configura o integral cumprimento da obrigação imposta.

A internação hospitalar para investigação de acidente vascular cerebral isquêmico transitório (CID G45), indicada pela evolução do quadro clínico da agravada, permaneceu sem autorização da operadora.

Esse descumprimento parcial, por consequência, afasta a alegação de perda do objeto e justifica a manutenção das medidas coercitivas fixadas pelo juízo de primeiro grau.

CARÊNCIA CONTRATUAL E COBERTURA EM EMERGÊNCIA MÉDICA

A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê no artigo 12, V, três faixas de carência: (i) 300 dias para partos a termo (alínea “a”), 180 dias para os demais casos (alínea “b”) e 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (alínea “c”).

A controvérsia do presente recurso se insere, portanto, na definição da faixa de carência aplicável ao caso concreto, o que depende da correta qualificação do quadro clínico da agravada.

Nessa perspectiva, o artigo 35-C da referida lei impõe a cobertura obrigatória em duas hipóteses autônomas: emergência, definida como os casos que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (inciso I), e urgência, compreendida como os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional (inciso II).

Delineado o quadro normativo, constata-se que a agravante incorre em equívoco ao invocar apenas o inciso II do artigo 35-C para restringir o conceito de urgência a acidentes pessoais e complicações gestacionais.

A hipótese do inciso I é autônoma e mais ampla, e abrange toda emergência médica com risco de vida ou lesões irreparáveis, independentemente da causa.

No caso concreto, a agravada apresentou quadro de cefaleia intensa pulsátil associada a parestesia facial, com necessidade de exclusão diagnóstica de aneurisma cerebral e acidente vascular cerebral, conforme prescrição da médica assistente Dra. Laiz Rosa e Andrade (CRM-MT 13433).

A gravidade foi confirmada pela evolução subsequente, com hemiparestesia facial e de membro, elevação do dímero-D e indicação de investigação de AVC isquêmico transitório (CID G45).

Diante desse cenário, a situação clínica da agravada se enquadra na hipótese do artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, por configurar emergência médica com risco concreto de lesões irreparáveis.

Nessa condição, a carência máxima admitida pela legislação é de 24 horas, nos termos do artigo 12, V, “c”, do mesmo diploma legal.

O prazo de 24 horas contados da contratação do plano se encontrava amplamente superado na data do atendimento, o que torna inoponível a carência contratual de 180 dias invocada pela agravante.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que é categórica ao dispor que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado, ainda que sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência (STJ, AgInt no AREsp n. 1.656.556/SP, Relator Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 24/08/2020).

Quanto à pretensão de limitar a cobertura emergencial às primeiras 12 horas de atendimento, com fundamento na Resolução CONSU n. 13/98, a tese igualmente não se sustenta.

A referida resolução, ao restringir a cobertura emergencial durante o período de carência à equivalência do plano ambulatorial e limitar o atendimento a 12 horas, impõe restrição não prevista na Lei n. 9.656/98, norma hierarquicamente superior.

Nesse sentido, a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao dispor que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

A limitação temporal pretendida pela agravante, ao circunscrever a cobertura emergencial a 12 horas, produz resultado funcional idêntico ao vedado pela súmula, pois inviabiliza a continuidade do tratamento e da internação que a emergência médica impõe.

Registre-se que esta Segunda Câmara de Direito Privado, em caso análogo, já reconheceu a ilegitimidade da negativa de cobertura por carência contratual em situação de urgência médica.

Na oportunidade, firmou-se o entendimento de que é ilegítima a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência com fundamento em carência contratual, quando decorridas 24 horas da vigência do contrato (TJMT, AI n. 1007522-73.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

Por fim, no que concerne ao argumento de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da operadora agravante, a ponderação, embora relevante em perspectiva macroeconômica, não prevalece sobre a tutela do direito à saúde e à vida da beneficiária.

O cumprimento da obrigação legal de cobertura em emergência médica decorre de expressa previsão na Lei n. 9.656/98 e não configura ampliação indevida das coberturas contratadas.

A operadora, ao comercializar plano de saúde sujeito à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, assume a obrigação de custear o atendimento nas hipóteses previstas em lei, inclusive nas emergências médicas, obrigação que integra o próprio cálculo atuarial do produto.

O risco financeiro alegado pela agravante, portanto, é inerente à atividade empresarial que exerce e não pode ser transferido à beneficiária em situação de risco de vida.

PROPORCIONALIDADE DAS
ASTREINTES
E DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD

Como cediço, as
astreintes
constituem medida coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente.

Sua fixação deve considerar a natureza da obrigação, a capacidade econômica do devedor e a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

Não se desconhece que a decisão que comina
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 706, o que autoriza a revisão dos valores a qualquer tempo.

Essa revisibilidade, contudo, pressupõe a constatação de que a multa se tornou excessiva ou insuficiente em relação à obrigação descumprida.

Ocorre que, no caso dos autos, a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da situação.

Como visto, a obrigação descumprida diz respeito à autorização e ao custeio de internação hospitalar de beneficiária acometida por quadro neurológico agudo com risco de lesões irreparáveis.

A recusa persistente da operadora agravante, mesmo após a intimação da decisão liminar original, motivou a majoração das
astreintes
e a determinação de bloqueio via Sisbajud.

Diante da natureza do direito tutelado, que envolve a preservação da saúde e da vida, e da capacidade econômica da operadora, empresa de grande porte no setor de saúde suplementar, o patamar fixado não se revela desproporcional.

Acrescente-se que a fixação de limite para a multa total impede, por si, a acumulação indefinida de valores, mecanismo que preserva a proporcionalidade da medida coercitiva.

O bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via Sisbajud, por sua vez, foi determinado para garantir o custeio da internação em rede particular, diante da recusa da operadora em cumprir integralmente a decisão liminar.

A medida encontra amparo no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil, que autoriza o juízo a determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, e possui natureza reversível, podendo ser desconstituída caso a operadora comprove o integral cumprimento da obrigação.

Cumpre ressaltar que este Tribunal, no precedente já mencionado, confirmou a adequação das
astreintes
fixadas em patamar equivalente em caso semelhante de recusa de cobertura emergencial pela mesma operadora, ao consignar que a multa cominatória com finalidade coercitiva deve ser mantida quando proporcional e adequada à efetividade da decisão judicial. (TJMT, AI n. 1007522-73.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

Diante desse contexto, não há fundamento para a redução ou exclusão das medidas coercitivas, porquanto fixadas em consonância com a gravidade da obrigação descumprida e com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026